Tribunal: STF
Processo: Rcl 57583
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Relator da Apelação Criminal n. 1006678-85.2020.4.01.3803, do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em que se articula descumprimento à decisão proferida na ADI 6.581/DF e na ADI 6.582/DF, uma vez que “já se passaram mais de 90 dias desde a última revisão que ocorreu em 14/10/2020, por ocasião do proferimento da sentença de 1º grau”.



    O reclamante pede a procedência desta reclamação a fim de que seja determinada a reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva pelo Relator da Apelação Criminal n. 1006678-85.2020.4.01.3803 do TRF-6, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. No caso concreto, observo que a situação dos autos contraria o entendimento desta Suprema Corte firmado no julgamento conjunto das ADIs 6.581 e 6.582, cujo acórdão restou ementado nestes termos:



    “CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.964/2019. DEVER DO MAGISTRADO DE REVISAR A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA NOVENTA DIAS. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO ACARRETA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO. PROVOCAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE PARA REAVALIAR A LEGALIDADE E A ATUALIDADE DE SEUS FUNDAMENTOS. OBRIGATORIEDADE DA REAVALIAÇÃO PERIÓDICA QUE SE APLICA ATÉ O ENCERRAMENTO DA COGNIÇÃO PLENA PELO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. APLICABILIDADE NAS HIPÓTESES DE PRERROGATIVA DE FORO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. A interpretação da norma penal e processual penal exige que se leve em consideração um dos maiores desafios institucionais do Brasil na atualidade, qual seja, o de evoluir nas formas de combate à criminalidade organizada, na repressão da impunidade, na punição do crime violento e no enfrentamento da corrupção. Para tanto, é preciso estabelecer não só uma legislação eficiente, mas também uma interpretação eficiente dessa mesma legislação, de modo que se garanta a preservação da ordem e da segurança pública, como objetivos constitucionais que não colidem com a defesa dos direitos fundamentais. 2. A introdução do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, teve como causa a superlotação em nosso sistema penitenciário, especialmente decorrente do excesso de decretos preventivos decretados. Com a exigência imposta na norma, passa a ser obrigatória uma análise frequente da necessidade de manutenção de tantas prisões provisórias. 3. A inobservância da reavaliação prevista no dispositivo impugnado, após decorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias, não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. Precedente. 4. O art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado. 5. o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se, igualmente, nos processos em que houver previsão de prerrogativa de foro. 6. Parcial procedência dos pedidos deduzidos nas Ações Diretas.” (ADI 6581, de minha relatora, Redator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, julgado em 09.03.2022, DJe 03.05.2022)



    Como se nota, no julgamento conjunto das ADIs 6.581 e 6.582, esta Suprema Corte discutiu a respeito da competência, constitucionalmente adequada, para a revisão das prisões cautelares no prazo nonagesimal.



    Na ocasião, a jurisprudência restou consolidada no sentido de que as prisões preventivas devem ser reavaliadas durante todo o processo de conhecimento a cada 90 (noventa) dias até o julgamento em segunda instância. Assim, a regra disposta no art. 316, parágrafo único, do CPP deve ser observada em dois momentos: (i) em primeira instância, sendo o Juízo de 1º grau competente para reavaliar a necessidade de manutenção da prisão preventiva e (ii) em segunda instância, enquanto pendente o julgamento de recurso na Corte, sendo competente o respectivo Relator.



    Nessa linha, importa destacar que, embora eu tenha ficado vencido quanto ao ponto, o STF, por maioria, limitou a regra de reavaliação periódica da prisão cautelar. Nas palavras do Ministro Alexandre de Moraes, redator do acórdão, “[e]ncerrado o julgamento de segunda instância, não se aplica o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal”.



    Desse modo, tem-se, agora, por força de lei e à luz da jurisprudência firmada neste Tribunal, que “o art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal aplica-se até o final dos processos de conhecimento, onde há o encerramento da cognição plena pelo Tribunal de segundo grau, não se aplicando às prisões cautelares decorrentes de sentença condenatória de segunda instância ainda não transitada em julgado”.



    Não há, nesse contexto, dúvidas da imprescindibilidade da observância do prazo nonagesimal também pelo Tribunal de segundo grau, enquanto não encerrada a sua jurisdição. Deve, pois, a autoridade judiciária competente, nos termos do decidido nas ADIs n. 6.581 e 6.582, reavaliar a prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias.



    Na espécie, de acordo com as informações prestadas pelo próprio Desembargador Relator (eDOC.17), o reclamante foi preso em flagrante no dia 23/06/2020, sendo decretada a prisão preventiva em 26/06/2020 (eDOC.02). Proferida a sentença penal condenatória em 14/10/2020, o Juízo de origem manteve a prisão cautelar do acusado, salientando que permaneciam hígidos os fundamentos do decreto prisional (eDOC.03, p. 27). Interposta a apelação criminal pela defesa em 26/10/2020 (eDOC.05), os autos foram recebidos pelo TRF-6 no dia 23/02/2021 e, até a presente data, não houve encerramento da cognição plena pelo referido Tribunal, tampouco reavaliação da prisão cautelar.



    Ao justificar a inobservância do prazo previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, o Relator da apelação criminal no TRF-6 deixou expressamente consignado o seguinte (eDOC 17, p. 2-3, grifei):



    “11. Outrossim, o Reclamante refere que já se esgotou o prazo de 90 (noventa) dias previsto no parágrafo único, do art. 316/CPP (com a redação dada pela Lei 13.964/2019), contados da prolação da sentença pelo juízo a quo, em 14/10/2020, sem que tenha havido posteriormente a revisão da necessidade da manutenção da prisão preventiva. Comporta destacar que o STF já firmou entendimento no sentido de que tal obrigação recai somente sobre o juiz que a decretou e enquanto o processo tramitar em seu juízo. No caso de Tribunais de segunda instância, ou mesmo do STJ e do STF, essa previsão recai sobre o Relator tão somente quando a Corte tiver competência originária para julgar a ação penal.



    12.No ponto, não há falar em descumprimento da jurisprudência consolidada na ADI 6581/DF e ADI 6582/DF. (...)



    13.Partindo-se desta última interpretação está claro que o único órgão judicial competente para a revisão nonagesimal da prisão preventiva seria o próprio órgão sentenciante, e, além disso, desde que ainda estivesse pendente a prolação da sentença, o que elimina a necessidade de revisão em feitos que já estejam em fase recursal.



    14.Em suma, pode-se transferir esse dever de rever a prisão a cada 90 dias ao relator do processo, quando se tratar de segregação cautelar decretada em tribunal, nos casos de competência originária, o que não é a hipótese dos autos.”



    Como se vê, o reclamante encontra-se preso preventivamente e, até a presente data, não há notícias acerca da revisão dos pressupostos da prisão preventiva, mesmo após o transcurso do lapso temporal de 90 (dias) dias após a última avaliação.



    Desta feita, deve-se reconhecer a inobservância do julgado vinculante. 



    4. Diante do exposto, julgo procedente a presente reclamação, a fim de determinar ao Relator da Apelação Criminal n. 1006678-85.2020.4.01.3803 (interposta no Tribunal Regional Federal da 6ª Região) a reavaliação, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da necessidade de manutenção da prisão preventiva imposta a FABIANO NARCI FRITZEN MARTENDA.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente